Tribunal: STF
Processo: MS 40507
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do conselho nacional do ministério público. Instauração de processo administrativo disciplinar. Alegação de bis in idem. Instâncias administrativa e penal. Independência. Agravo regimental a que se nega provimento.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou mandado de segurança, o qual visava ao trancamento de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).



     2. O requerente postula o trancamento do processo administrativo disciplinar, alegando indevida duplicidade de responsabilização, sob o argumento de que já responde a processo criminal pelos mesmos fatos e que a perda do cargo seria cominada na esfera penal.



     3. A decisão agravada denegou a segurança, mantendo a instauração do processo administrativo disciplinar.



     II. Questão em discussão



     4. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de processo administrativo disciplinar contra agente público, já processado na esfera criminal pelos mesmos fatos, configura duplicidade de responsabilização indevida e se impede a apuração de faltas disciplinares correspondentes.



     III. Razões de decidir



     5. O agravo regimental não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.



     6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o controle jurisdicional de atos de órgãos de controle, como o CNMP, é restrito às hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências ou injuridicidade/manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, não configuradas no presente caso.



     7. A apuração de condutas graves atribuídas a membros do Ministério Público é indispensável para a preservação da confiança pública na instituição, constituindo esfera autônoma e específica de responsabilidade disciplinar.



     8. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento da independência entre as instâncias disciplinar e penal, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que afasta a alegação de duplicidade de responsabilização.



     9. A eventual responsabilização criminal e suas consequências não impedem a apuração e aplicação de penalidades na esfera disciplinar, que possui autonomia em relação à penal.



     IV. Dispositivo



     10. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/1990, art. 1º, I, "q"; CPC, art. 1.021, § 1º; CF/1988, art. 103-B, § 4º, V.



Jurisprudência relevante citada: STF, MS 33.690-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STF, MS 33.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30.01.2015; STF, RMS 26.510, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2010; STF, MS 38.103-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022; STF, MS 38.902-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.07.2023; STF, MS 40.006-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21.02.2025.